Tribunal: TJMT
Processo: 1026283-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026283-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), IZABEL ROSA DA SILVA - CPF: 208.453.911-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. ÔNUS DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, fixou em seu desfavor a obrigação de arcar com honorários periciais no valor de R$ 700,00, em benefício de parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da definição de responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais em processos nos quais a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, especialmente quando se trata de prova técnica em ação contra ente público.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça atrai a incidência do art. 95, § 3o, II, do CPC/2015, que impõe ao ente federado responsável pela função jurisdicional – no caso, o Estado de Mato Grosso – o dever de custear a perícia realizada por profissional particular.

4. A ausência de previsão constitucional que atribua aos Municípios a incumbência pela assistência judiciária gratuita reforça a impossibilidade de imputação do referido encargo ao ente municipal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O custeio dos honorários periciais, em processos nos quais a parte beneficiária da justiça gratuita postula contra ente público, compete ao Estado, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC/2015.”
“2. É indevida a imputação de responsabilidade ao Município pelo pagamento dos honorários periciais, diante da inexistência de competência constitucional para prestação da assistência judiciária gratuita.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 30; CPC/2015, art. 95, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1012762-87.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de sentença (Ação de Cobrança) n. 1000419-38.2016.8.11.0041, arbitrou o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários periciais, em desfavor do Agravante.

O Recorrente sustenta que, sendo a parte Recorrida beneficiária da justiça gratuita, revela-se incabível a imposição ao Município da obrigação de custear os honorários periciais, porquanto referido encargo compete ao Estado de Mato Grosso, em razão do dever constitucional que lhe é atribuído de prestar assistência judiciária aos necessitados.

Quanto ao valor fixado, afirma que o arbitramento de honorários periciais em R$ 700,00 se mostra incompatível com a tabela da Resolução n. 232/2016 do CNJ, a qual deve ser observada na ausência de norma própria do Tribunal local, sendo que a matéria objeto da perícia é de baixa complexidade.

Sustenta que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não dispõe de tabela própria de honorários periciais, razão pela qual se impõe a aplicação da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que fixa o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para os casos de perícia técnica em ações ajuizadas por servidor público em face da Fazenda Pública.

Com essas razões,
pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecido que a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais incumbe ao Estado de Mato Grosso.

O efeito suspensivo foi concedido (id. 305360390).

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de sentença (Ação de Cobrança) n. 1000419-38.2016.8.11.0041, arbitrou o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários periciais, em desfavor do Agravante.

A decisão recorrida é do seguinte teor:

“[...] Cuida-se de cumprimento de sentença vertido por IZABEL ROSA DA SILVA, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ em que, nomeada a perita (Id. 162307589) em substituição ao perito anterior, o valor estabelecido a título de honorários periciais foi atualizado para R$ 439,66 (quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Instada a se manifestar, a perita nomeada no processo informou o aceite quanto à nomeação para a realização da perícia contábil, contudo, formulou pedido de majoração dos honorários periciais para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – Id. 166906046.

Sem desconsiderar a complexidade do trabalho a ser realizado, bem como o tempo necessário para a elaboração do laudo, além da expertise do profissional, entendo que o valor requestado não procede, estando muito acima dos limites legais.

Ademais, necessário se faz considerar que existe um número expressivo de ações com essa mesma natureza (cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV), nas quais o requerido, igualmente, arcará com os honorários periciais e, nessa senda, a fixação de honorários no valor solicitado pela perita, certamente causaria considerável impacto financeiro para os cofres públicos.

Nesses termos, ponderando o já afirmado, bem como a solicitação feita pela perita, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido para realizar nova atualização dos honorários periciais arbitrados, fixando-os em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Dessa feita, INTIME-SE a perita nomeada no processo para, no prazo de 05 dias, informar se aceita o encargo pelo valor já fixado, valendo o silêncio como desistência do
múnus
.

Em caso de não aceite ou silêncio da profissional nomeada, nomeio, desde já, em substituição, NOCTUA PERITAS, devidamente inscrita no CNPJ n° 50.526.982/0001-28, especialista em perícias técnicas judiciais, situada no Edifício Top-Coworking localizado na Rua Vinte e quatro de outubro, no 1649, Bairro Centro-Norte, Cuiabá – MT, CEP: 78020-400, contato@noctuaperitas.com.br, devendo ser intimada para informar a aceitação do encargo em 05 dias.

Por outro lado, em caso de aceite, PROSSIGA com o cumprimento da decisão de Id. 162307589. [...]”. (id. 198332024 dos autos de origem)

A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais arbitrados pelo Juízo de origem, no montante de R$ 700,00 (setecentos reais), para a realização de prova técnica destinada à verificação da exposição da parte autora a agentes insalubres.

Conforme se extrai dos autos, a Autora, ora Recorrida, foi expressamente beneficiada com a gratuidade da justiça, circunstância que atrai, em tese, a aplicação do artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual, nas hipóteses em que a perícia for realizada por profissional particular, os honorários deverão ser custeados com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, conforme o ente responsável pela atividade jurisdicional.

Sob tal perspectiva, a imposição do encargo ao Município de Cuiabá revela-se incompatível com o comando normativo em questão.

Ressalte-se que a Constituição Federal, ao atribuir aos entes federados suas respectivas competências, não conferiu aos Municípios o dever de prover assistência judiciária aos necessitados, o que reforça a conclusão de que o ônus em comento deve recair, em regra, sobre o Estado, responsável pelo custeio das despesas processuais decorrentes da concessão da gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CUSTEIO PELO ESTADO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese em que o autor é beneficiário da justiça gratuita, cabendo ao Estado o ônus de custear o encargo financeiro da prova pericial, nos termos do art. artigo 95, § 3o, inciso II, do CPC. (Precedente: AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS).

2. Decisão reformada. Recurso provido. (N.U 1022081-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Hipótese em que o autor é beneficiário da justiça gratuita, cabendo ao Estado o ônus de custear o encargo financeiro da prova pericial, nos termos do art. artigo 95, § 3o, inciso II, do CPC. (Precedente: AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS)

(TJ-MT - AI: 10127628720198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante beneficiária da justiça gratuita”. ( Agravo de Instrumento n.o 1012841-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019).

Nesse contexto, sendo incontroversa a condição de hipossuficiência da parte autora e inexistindo fundamentos idôneos a justificar a exceção à regra legal, impõe-se o afastamento da imposição do pagamento dos honorários periciais ao ente municipal, encargo que deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, ente federativo constitucionalmente incumbido de prestar assistência judiciária aos necessitados.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
, ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, para reformar a decisão agravada e afastar a obrigação imposta ao ente municipal de arcar com o pagamento dos honorários periciais arbitrados nos autos da ação de origem, reconhecendo que referido encargo deve ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025